Tribunal: TJPA
Processo: 0002049-90.2019.8.14.0031
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0002049-90.2019.8.14.0031

JUIZO RECORRENTE: UDIMAR JOSE GOMES PEREIRA

RECORRIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU, MUNICIPIO DE MOJU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
REMESSA NECESSÁRIA
PROCESSO Nº 0002049-90.2019.8.14.0031
SENTENCIANTE: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU
SENTENCIADO: UDIMAR JOSÉ GOMES PEREIRA
SENTENCIADO: MUNICÍPIO DE MOJU
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA SEM MOTIVAÇÃO. PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, proposta por servidor público municipal em face do Município de Moju, visando (a) o pagamento proporcional dos vencimentos do mês de julho de 2018, (b) o pagamento da diferença do décimo terceiro salário proporcional ao exercício do cargo comissionado de Chefe de Gabinete, (c) o restabelecimento da Gratificação de Nível Superior (30%) prevista no art. 32 da Lei Municipal nº 843/2010, e (d) o pagamento das diferenças salariais decorrentes da redução injustificada da carga horária mensal de 150 para 100 horas. Sentença de procedência que condenou o Município ao pagamento das verbas pleiteadas, à reconstituição da carga horária e ao restabelecimento da gratificação, diante da ausência de motivação dos atos administrativos questionados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é devido ao servidor o pagamento proporcional dos vencimentos e décimo terceiro salário pelo exercício de cargos distintos em julho de 2018; (ii) estabelecer se a supressão da Gratificação de Nível Superior, após exoneração do cargo comissionado, carece de motivação formal; (iii) determinar se a redução da carga horária do servidor, de 150 para 100 horas mensais, sem justificativa formal, configura ilegalidade apta a ensejar a condenação do Município ao pagamento das diferenças salariais correspondentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O servidor público faz jus ao recebimento proporcional dos vencimentos e do décimo terceiro salário pelo efetivo exercício de cargos comissionados e funções distintas, quando comprovada a prestação do serviço e inexistente comprovação do pagamento integral das verbas correspondentes.

A supressão de gratificação prevista em lei local somente pode ocorrer mediante ato administrativo formalmente motivado, sob pena de afronta ao princípio da motivação, previsto no art. 37, caput, da CF/1988, e art. 50 da Lei nº 9.784/1999.

A redução de carga horária do servidor, quando prevista em lei municipal como faculdade da Administração, exige motivação idônea do ato administrativo, sendo nulo o ato que não apresenta justificativa específica, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA.

A ausência de impugnação recursal pelas partes autoriza a manutenção integral da sentença, estando esta em consonância com as provas dos autos e a legislação aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

O servidor público municipal tem direito ao recebimento proporcional dos vencimentos e do décimo terceiro salário pelo exercício de cargos em período concomitante, quando demonstrada a efetiva prestação dos serviços.

A supressão de gratificação legal e a alteração da carga horária do servidor dependem de ato administrativo formalmente motivado, sendo inválido o ato sem justificativa específica, ainda que discricionário, por violação aos princípios da legalidade e motivação dos atos administrativos.

A ausência de motivação em ato administrativo que afete direitos do servidor público implica sua nulidade e autoriza o restabelecimento das vantagens e situações anteriores.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 9.784/1999, art. 50; CPC, art. 373, II; Lei Municipal nº 843/2010, arts. 32 e 33; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0851932-65.2021.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 22.01.2024; TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0003362-81.2016.8.14.0002, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 27.05.2024.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em MANTER A SENTENÇA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 11/08/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA de sentença originária da Vara Única da Comarca de Moju, tendo como partes Udimar José Gomes Pereira, na qualidade de autor, e o Município de Moju, na condição de demandado, que julgou procedente o pedido inicial.

Na petição inicial, Udimar José Gomes Pereira ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e cobrança em face do Município de Moju, alegando que, no exercício de suas funções públicas, desempenhou, no mês de julho de 2018, os cargos de Chefe de Gabinete por 20 dias e Professor Pedagógico por 11 dias. Requereu, assim, o pagamento proporcional do salário referente ao mês de julho de 2018, o pagamento do décimo terceiro salário proporcional ao período de janeiro a julho de 2018, durante o qual exerceu o cargo em comissão de Chefe de Gabinete, o restabelecimento da Gratificação de Nível Superior (30%), prevista no art. 32 da Lei Municipal nº 843/2010, que teria sido indevidamente suprimida após sua exoneração do cargo comissionado, bem como o pagamento das diferenças salariais advindas da redução injustificada de sua carga horária, que deveria ser de 150 horas mensais, mas foi reduzida para 100 horas sem justificativa formal.

O juízo de origem deferiu, em decisão inicial, o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor.

Citado, o Município de Moju apresentou contestação, aduzindo, em suma, que o autor foi aprovado em concurso público para uma carga horária de 100 horas, inexistindo, portanto, direito à complementação salarial decorrente de jornada superior; sustentou, ainda, que tanto a supressão da gratificação quanto a readequação da carga horária se consubstanciaram em atos administrativos legítimos, lastreados no interesse público e na discricionariedade administrativa.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante todo o exposto, dada a eiva de ilegalidade por ausência de motivação, JULGO PROCEDENTE o pedido para confirmar a tutela de urgência antes deferida e CONDENAR o Município de Moju:
a) ao pagamento dos vencimentos correspondentes ao mês de julho de 2018, no valor proporcional aos 20 dias trabalhados como Chefe de Gabinete e 11 dias como Professor Pedagógico;
b) ao pagamento da diferença do décimo terceiro salário referente ao período de janeiro a julho de 2018, correspondente ao cargo de Chefe de Gabinete;
c) a restabelecer a Gratificação de Nível Superior (30%), prevista no art. 32 da Lei Municipal nº 843/2010, com efeitos retroativos a julho de 2018;
d) a restabelecer a carga horária anteriormente exercida pelo autor (150 horas mensais), com o pagamento das diferenças salariais desde a redução indevida;
e) ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.
Resolvo, assim, o mérito da demanda, na forma do art. 487, I, do CPC.
Sem custas, ante a isenção legal do requerido.
Como termo a quo da correção monetária deve ser considerado a data em que cada parcela foi suprimida, vez que a fluência a partir do trânsito em julgado seria contrária ao próprio propósito da correção, que é o de preservação plena do valor devido.
Determino a aplicação do IPCA-E, sobre cada parcela, como critério de atualização monetária, até 08/12/2021; após tal período a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021. Quanto aos juros de mora, devem incidir, a partir da citação, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, sobre cada parcela suprimida, até 08.12.2021, vez que a partir de 09.12.2021 a incidência da Taxa Selic já compreenderá a compensação pela mora.
Sentença sujeita a reexame necessário, em face da iliquidez. Transcorrido o prazo para recurso voluntário, subam os autos ao e. TJE/PA. P. R. I."

Consta dos autos certidão de que não houve a interposição de recurso voluntário pelas partes.

Após a remessa dos autos a esta instância superior, foi encaminhado o feito ao Ministério Público para manifestação.

Em seu parecer, o órgão ministerial, representado pelo 12º Procurador de Justiça Cível, João Gualberto dos Santos Silva, entendeu pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção como fiscal da ordem jurídica, porquanto a demanda versa sobre direito patrimonial individual disponível, afastando a necessidade de atuação do Parquet na qualidade de custos legis.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cinge-se a questão sobre o acerto ou desacerto da sentença que
julgou procedente o pedido inicial, para condenar o Município de Moju ao pagamento dos vencimentos correspondentes ao mês de julho de 2018, no valor proporcional aos 20 dias trabalhados como Chefe de Gabinete e 11 dias como Professor Pedagógico, ao pagamento da diferença do décimo terceiro salário referente ao período de janeiro a julho de 2018, correspondente ao cargo de Chefe de Gabinete; e para a restabelecer a Gratificação de Nível Superior (30%), prevista no art. 32 da Lei Municipal nº 843/2010, com efeitos retroativos a julho de 2018, bem como a carga horária anteriormente exercida pelo autor (150 horas mensais), com o pagamento das diferenças salariais desde a redução indevida;

No mérito, a controvérsia se restringe à análise dos direitos trabalhistas do autor no mês de julho de 2018, período no qual exerceu, cumulativamente, os cargos de Chefe de Gabinete e de Professor Pedagógico, sem que o Município tenha apresentado comprovação do pagamento integral das verbas salariais proporcionais ao efetivo exercício. Ressalte-se, igualmente, a ausência de demonstração acerca do adimplemento da parcela proporcional do décimo terceiro salário, correspondente ao período em que o autor exerceu função comissionada.

Quanto à Gratificação de Nível Superior, prevista no artigo 32 da Lei Municipal nº 843/2010, constata-se, pelos documentos acostados aos autos, que o autor fazia jus ao referido adicional, sendo que sua supressão somente ocorreu após a exoneração do cargo comissionado e consequente retorno à função de professor efetivo. Não obstante, a Administração Municipal não apresentou qualquer ato formal justificando tal medida, em flagrante violação ao princípio da motivação dos atos administrativos, expressamente consagrado no artigo 37, caput, da Constituição Federal, bem como no artigo 50 da Lei nº 9.784/1999.

No que tange à redução da carga horária, de 150 para 100 horas mensais, imperioso assentar que, embora caiba à Administração Pública a definição das jornadas de trabalho, nos estritos limites da lei, tal alteração deve ser devidamente motivada, sob pena de afronta aos princípios da legalidade, razoabilidade e motivação. O artigo 33 da Lei Municipal nº 843/2010 faculta à Administração a fixação da carga horária entre 100 e 200 horas mensais, entretanto, tal prerrogativa não exime o dever de fundamentação dos atos praticados, conforme já pacificado na doutrina e na jurisprudência, a fim de possibilitar o controle jurisdicional dos atos discricionários.

Destaco, por oportuno, que tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça têm reiteradamente assentado a possibilidade de revisão judicial dos atos administrativos discricionários, especialmente na hipótese de ausência de motivação idônea ou de lesão a direitos subjetivos do servidor público. No presente caso, verifica-se que o Município de Moju, regularmente instado, permaneceu inerte quanto à apresentação de justificativa formal para a alteração da jornada, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, caracterizando, assim, a ilegalidade do ato administrativo impugnado.

Para corroborar com o exposto, colaciono:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO EX-OFFÍCIO DE SERVIDOR EFETIVO.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO.
TRANSFERÊNCIA DE LOTAÇÃO.
NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Conquanto o servidor público não seja detentor da prerrogativa da inamovibilidade, o ato administrativo que determina a sua remoção para unidade diversa daquela que sempre exerceu as suas funções públicas deve pautar-se na conveniência do serviço ou no interesse da Administração Pública.

2 - Não obstante a discricionariedade do ato de remoção, a Administração, deve apresentar os motivos que demonstrem o interesse público, sob pena de nulidade do ato. Ato administrativo sem motivação que se reputa nulo. Jurisprudência consolidada do C. STJ e deste Tribunal.

3 – Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0851932-65.2021.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/01/2024 )

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ. REMOÇÃO
. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE.
SEGURANÇA CONCEDIDA PARA ANULAR O ATO ADMINISTRATIVO DE REMOÇÃO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1. O dever de motivação é inerente a todo e qualquer ato administrativo, tanto discricionário quanto vinculado, devendo o administrador público fazer a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos justificadores da decisão;

2. A remoção de um servidor é matéria atinente à discricionariedade do administrador público, mas nem por isso prescinde da adequada motivação, sob pena de ser declarada a sua nulidade;

3. No caso em questão, ao examinar os documentos presentes nos autos, verifiquei que a Portaria nº 014/2016, responsável pela remoção da Impetrante e de outros servidores, apresenta uma fundamentação genérica, mencionando a "necessidade de cumprir calendário escolar". No entanto, não há indicação específica sobre a carência de vagas que justifique a realocação dos servidores ou os motivos que levaram à convocação da Requerente e dos demais profissionais;

4. Além disso, ao examinar as informações fornecidas pela autoridade impetrada, verifica-se a inexistência de uma justificativa plausível para a remoção da impetrante do seu local de trabalho, onde estava lotada desde 2014. Diante disso, a anulação do ato administrativo que deu origem ao presente mandado de segurança se torna uma medida necessária;

5. A jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que a remoção ex

offício exige motivação expressa, não sendo suficiente a alegação de mera necessidade do serviço para justificar a legalidade do ato. Precedentes no colendo STJ;

6. Em remessa necessária, sentença mantida.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0003362-81.2016.8.14.0002 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024 )

É pacífico o entendimento doutrinário, consubstanciado nos ensinamentos de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, de que a motivação constitui formalidade essencial, tanto para atos vinculados quanto para os discricionários, representando salvaguarda fundamental para o controle de legalidade e proteção do administrado frente ao Poder Público.

Diante da ausência de impugnação recursal pelas partes, inexiste qualquer óbice à manutenção integral da sentença, a qual se mostra harmônica com o conjunto probatório dos autos e com a legislação vigente, sobretudo em face da manifesta ausência de motivação formal dos atos administrativos questionados, circunstância esta que resultou em prejuízo inequívoco ao servidor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em sede de reexame necessário, voto pela manutenção integral da sentença de origem, determinando, em decorrência da confirmação da sentença, o imediato arquivamento dos autos.

Advirto às partes que a oposição de embargos de declaração com propósito manifestamente protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 20/08/2025